Tribunal: TCU
Processo: 008.565/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2430/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Reginaldo Totti Junior, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido à apreciação desta Corte para fins de registro; Considerando que a unidade técnica especializada e o Ministério Público de Contas identificaram irregularidades nos proventos do interessado por terem sido calculados e reajustados em desacordo com as regras constitucionais aplicáveis ao ato de concessão; Considerando que o interessado ingressou no cargo efetivo antes de 31/12/2003 e não optou pelo regime de previdência complementar; Considerando que, conforme o art. 20, § 2o, inciso I, da Emenda Constitucional 103/2019, nessas condições, o interessado faz jus a aposentadoria com proventos integrais, calculados com base na totalidade da remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria e reajustados na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade (integralidade e paridade), com fulcro na regra constitucional acima mencionada; Considerando, no entanto, que no ato de concessão submetido a registro, os proventos foram calculados com base na média das remunerações contributivas, com fundamento no art. 20, § 2o, inciso II, da Emenda Constitucional 103/2019, observando-se a metodologia do art. 26, § 3o, inciso I, dessa mesma norma constitucional; Considerando, desta forma, que, à luz das informações registradas no ato de concessão, aplica-se obrigatoriamente a regra do art. 20, § 2o, inciso I, da Emenda Constitucional 103/2019, e não o inciso II, em consonância com os Acórdãos 10.046/2024, da relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira; 10.003/2024, da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; e 9.379/2024, da relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus, todos da 1a Câmara, e 675/2025-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Jorge Oliveira; Considerando que os proventos do interessado devem, necessariamente, corresponder "à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria" e serem reajustados "de acordo com o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003" (paridade); Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: negar registro ao ato de concessão de aposentadoria do Sr. Reginaldo Totti Junior; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 008.565/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Reginaldo Totti Junior (XXX.444.228-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Reginaldo Neves de Souza, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.